Tribunal: TJES
Processo: 5007604-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007604-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: R A VEICULOS LTDA

AGRAVADO: MARCOS AURELIO FABRIS PANDINI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃ
O DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO –
TUTELA PROVISÓRIA –
VENDA DE VEÍCULO NA PLATAFORMA OLX – POSSÍVEL ESTELIONATO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – BUSCA E APRE
EN
SÃO REVOGADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O terceiro de boa-fé, à luz da diretriz principiológica do Código Civil, não pode restar prejudicado ou mesmo ser chamado a responder por ato ilegal praticado exclusivamente pela outra parte do negócio.

2.
Na espécie, ao menos nesta etapa incipiente em que se encontra o processo na origem, há elementos indicando que a compra realizada pelo agravante ocorreu de boa-fé, tendo inclusive realizado os procedimentos de investigação veicular que a cautela recomenda antes de proceder ao negócio jurídico, não tendo encontrado restrições impostas ao cadastro do veículo.

3.
Na linha do decidido por este e. TJES, a boa-fé do terceiro adquirente quando a aquisição do bem móvel ocorre antes da inserção da restrição judicial é presumida. Precedentes.

4.
De todo modo, trata-se de questão que atrai o necessário aprofundamento em fase de instrução, a fim de que os fatos sejam melhor esclarecidos.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
R A VE
Í
CULOS LTDA

em razão da r. decisão de id. 44527069 (do processo originário), que, nos autos da “a
ção de desfazimento de negócio jurídico c/c restrição, busca e apreensão de veículo e bloqueio de conta bancária”
ajuizada por
MARCOS

AUR
É
LIO FABRIS PANDINI
em face da agravante e de
FREDERICO DE JESUS SOUSA,
deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela para
(a)
determinar a restrição de circulação do veículo objeto da demanda junto ao Renajud;
(b)
determinar a sua busca e apreensão e
(c)
determinar o bloqueio, via Sisbajud, do valor até R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), em conta bancária em nome do Requerido Frederico de Jesus Souza.

Nas razões apresentadas de id. 8650593, a parte agravante sustenta, em síntese, que:

(i)
adquiriu de boa-fé o veículo de
FREDERICO
DE JESUS SOUSA
;

(ii)

tomou todas as providências necessárias à investigação veicular antes de consumar o negócio jurídico;
(iii)
que só veio a tomar ciência que o vendedor,
FREDERICO
DE JESUS SOUSA,
havia adquirido anteriormente o veículo do agravado
MARCOS

AUR
É
LIO FABRIS PANDINI
e do suposto golpe que este teria sofrido,

11 dias após a realização do negócio.

Com arrimo em tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo, sustentando estarem presentes os requisitos para tanto.

Por meio da decisão de id. 8778095, deferi parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões em id. 9196553, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:- 03/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
R A VEÍCULOS LTDA
em razão da r. decisão de id. 44527069 (do processo originário), que, nos autos da “a
ção de desfazimento de negócio jurídico c/c restrição, busca e apreensão de veículo e bloqueio de conta bancária”
ajuizada por
MARCOS

AURÉLIO FABRIS PANDINI
em face da agravante e de
FREDERICO DE JESUS SOUSA,
deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela para
(a)
determinar a restrição de circulação do veículo objeto da demanda junto ao Renajud;
(b)
determinar a sua busca e apreensão e
(c)
determinar o bloqueio, via Sisbajud, do valor até R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), em conta bancária em nome do Requerido Frederico de Jesus Souza.

Nas razões apresentadas de id. 8650593, a parte agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
adquiriu de boa-fé o veículo de
FREDERICO DE JESUS SOUSA
;
(ii)
tomou todas as providências necessárias à investigação veicular antes de consumar o negócio jurídico;
(iii)
que só veio a tomar ciência que o vendedor,
FREDERICO DE JESUS SOUSA,
havia adquirido anteriormente o veículo do agravado
MARCOS

AURÉLIO FABRIS PANDINI
e do suposto golpe que este teria sofrido,

11 dias após a realização do negócio.

Com arrimo em tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo, sustentando estarem presentes os requisitos para tanto.

Por meio da decisão de id. 8778095, deferi parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões em id. 9196553, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra para manifestação ao doutor Roberto Gotardo Moreira, pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO ROBERTO GOTARDO MOREIRA:-

Eminente Desembargador Presidente, eminente Desembargador Relator, na pessoa do qual cumprimento os demais Desembargadores que compõem esta colenda Câmara Civil, douto Procurador de Justiça, advogados, serventuários, estagiários e estudantes.

Bem, pulando o relatório que já foi inserido nos autos, extrai-se do processo, do vetor recursal, a realização de dois negócios jurídicos envolvendo um veículo Fiat Strada Freedom 1.3CD, placa SFT 5J78, ano 2022, modelo 2023.

O primeiro negócio jurídico realizado entre o agravado e a pessoa de FREDERICO DE JESUS SOUSA, foi efetuado através do pagamento com um cheque do Banco Santander, de titularidade da Empresa Produtos Naturais Eireli ME, no valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), devolvido pela linha 22, falta ou divergência de assinatura, vindo o agravado a tomar ciência da devolução deste título Bancário, apenas e tão somente no dia 17/5/2024, ou seja, nove dias após a realização da venda do veículo, quando então registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia da Polícia Civil de Rio Bananal.

Insta destacar que o agravado entregou o documento de transferência do veículo no mesmo dia em que recebeu o cheque, no dia 08/5/24, sem sequer verificar se houve compensação ou não desse título bancário.

Nesse mesmo dia, 8/5/2024, foi efetivada a transferência do veículo ao nome de FREDERICO de JESUS SOUZA.

Vamos para o segundo negócio jurídico. Esse segundo negócio jurídico foi realizado entre FREDERIDO DE JESUS SOUSA, e a empresa agravante, no dia 9/5/24, ou seja, um dia depois de ter adquirido com o primeiro agravado.

Frederico de Jesus Sousa, já proprietário do veículo, compareceu a sede da Empresa R A Veículos Ltda., uma revendedora de veículos, e ali ofereceu o veículo para compra, pedindo o valor de R$ 105 mil (cento e cinco mil reais), ou seja, um valor a mais do que a tabela FIP.

Houve uma longa negociação entre Frederico e a Empresa, ora agravante, e chegaram ao valor de R$ 85.000,00(oitenta e cinco mil reais).

A empresa adquiriu o veículo por R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) pago via Pix, valor esse com deságio de 15% (quinze por cento), pois a empresa revenderia o veículo.

Pois não. Antes da efetivação do pagamento, via Pix, a empresa, ora agravante, minha cliente, realizou toda a verificação de segurança do veículo, tal como consulta da ATVP a qual emite o código de segurança para transferência do veículo, o reconhecimento de firma em cartório do documento de transferência, da assinatura emitida no documento de transferência, vistoria e busca veicular, levantamento do histórico do veículo em relação a roubo, furto e impedimentos judiciais, e cópia do registro geral do vendedor emitido pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás, estando tudo regular, conforme comprovado nos autos do presente recurso através dos documentos.

Somente após onze dias, a agravante veio tomar ciência da situação envolvendo o primeiro negócio jurídico, através de uma restrição veicular, quando consultada onze dias depois. Toda a documentação que instrui o presente recurso, comprova a boa-fé da agravante na aquisição do veículo.

Em sede de contrarrazões, sustenta o agravado que o veículo foi pago antes mesmo da realização da vistoria veicular, e da certeza de não haver nenhum impedimento para negociação.

Utilizando-se deste argumento, para forçar o reconhecimento de uma má-fé na compra do veículo, no afã de levar os eminentes Desembargadores a erro.

Importa destacar, ainda, que foram realizadas duas vistorias, duas buscas nesse veículo. A primeira busca foi realizada para verificar a procedência do veículo, através de uma empresa credenciada, Credalto, esta busca antecede qualquer compra, qualquer aquisição de veículos realizada pela empresa, esta busca é a mais eficiente, pois traz todo o histórico do veículo, como, comunicação de venda, alterações de características, restrições, recall e até mesmos sinistros.

Somente em caso de inexistência, de qualquer ocorrência, é que foi adquirido o veículo.

A segunda vistoria é efetuada pelo DETRAN, através de uma empresa credenciada pelo órgão, que é necessária para fins de transferência do veículo.

A Resolução nº 466 deixa claro isso no seu artigo 2º, quando diz assim: “a vistoria de identificação veicular, por ocasião da transferência de propriedade ou de domicílio, é de responsabilidade dos órgãos e entidades executivas distantes do Estado”.

Conforme rege essa resolução, a vistoria de identificação veicular é realizada por ocasião da transferência de propriedade, depois de assinado o documento de transferência do veículo.

O que estamos falando? Houve duas buscas, uma foi para verificar a situação veicular, a sua procedência realizada pela empresa através da empresa Credalto, a outra vistoria foi requerida no mesmo dia e somente no dia seguinte foi retirado o laudo.

Mas essa segunda vistoria só pode ser realizada depois de ter em mãos o documento de transferência devidamente assinado, ou seja, depois de comprado. No dia 10/5/, ou seja, um dia depois, foi emitido o laudo de vistoria do Detran, conforme documento já juntado, estando o carro totalmente regular.

Dessa forma, não ostenta razão o agravado em querer imputar ao agravante erro ou má-fé na compra do veículo. Não existe essa má-fé, ao contrário, foi vítima também do Frederico. As duas pessoas foram vítimas de um fraudador, o Frederico.

Todo o negócio jurídico entre a empresa agravante e o proprietário do veículo, caminhou sobre a lisura e a ética comercial, restando comprovado nos autos a boa-fé na aquisição do veículo.

Isto posto, vem a agravante requerer aos eminentes Desembargadores, que seja dado provimento ao presente recurso, no afã de confirmar o efeito suspensivo, concedido na antecipação de tutela recursal, reformando a decisão, ora agravada, no tocante à restrição, busca e apreensão do veículo objeto do recurso.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):

Agradeço e parabenizo o doutor advogado.

*

O SR. ADVOGADO WACSON SILVA:-

Rogando paz e benção ao nosso Senhor Deus, saúdo a todos.

Eminente Presidente desta sessão, eminentes Desembargadores, douto Procurador do Ministério Público, laboriosos colegas advogados, estudantes, estagiários e serventuários da Justiça.

Como bem delineou o colega, ao qual desde já cumprimento, deixou bem claro a posição de fraude. E ele foi bastante claro ao informar culpa recíproca, duas fraudes ocorreram, a primeira do meu cliente, o ora agravante, que somente vendeu o veículo e se comprova nos autos, para fazer mais uma cirurgia, a sétima, sob pena de ter amputado a sua perna. E tal qual a diferença, talvez, a lei ela é mesma, é lógico para todos, está lá na Lei de Normas Brasileiras na introdução.

Porém, os costumes existentes, principalmente de uma pessoa enferma, que necessita, é o caráter da dignidade humana também. E foi o que aconteceu.

E nós, lá do interior, no caso do Rio Bananal, muito pequenininha, porém muito aconchegante cidade do nosso interior do Espírito Santo, o costume é na confiança. E realmente isso aconteceu.

A confiança que, ao vender todos esses procedimentos que o nobre colega falou, confirmamos. E, como bem delineou também o colega, tanto em suas razões, como também em sua contestação, houve uma fraude, a qual o meu cliente, em tese, foi negligente, talvez, por isso. Mas veja bem, a tendência aqui, e o ponto nodal, é entender, houve a boa-fé ou não? Aí remetemos, desde Teixeira de Freitas, desde Beviláqua, modernamente pelos civilistas e pela jurisprudência, inclusive maciça, que o próprio colega trouxe, o próprio agravante trouxe aos autos, dizendo que a boa-fé tem que ser analisada no cotejo em sua totalidade.

A ausência de uma delas, é lógico, talvez não gere uma má-fé, mas deixa a boa-fé, flexibiliza essa boa-fé.

Entendendo isso, o douto Magistrado de Piso concedeu a liminar para fazer a busca e apreensão, para fazer a restrição, entendendo que também houve ausência da boa-fé, pelo menos em tese, em caráter provisório, por parte da empresa.

Ora, veja só, se uma pessoa realmente faz esta venda, se ele é lesado, terceiros também podem ser. E percebam que houve uma relação particular. Houve uma relação civil entre o agravado e o fraudador. Mas, do outro lado, houve uma relação de consumidor, inclusive, entre o agravante e quem vendeu.

Eu indago a todos, eminentes julgadores, quem em sã consciência gasta, dispende R$ 99 mil (noventa e nove mil reais) num dia, para menos de 20 horas, 19, 18 horas depois, perder R$ 14 mil (quatorze mil reais) de uma hora para outra?

Entendo, em sede de defesa, em sede de contrarrazões, que não houve a boa-fé completa, e bem delineada pelo próprio colega, houve uma culpa recíproca.

E onde que pode ocorrer? De que forma isso aconteceu? Veja, a partir do momento que uma pessoa, repito, em menos de 18 horas, despende, em tese, R$99.000,00 (noventa e nove mil reais) e se desfaz de R$14.000,00 (quatorze mil reais) no outro dia, algo está estranho. E o agravante, tal qual na incontestação também, ele informa da seguinte afirmativa.

Houve uma ampla negociação. Ora, ampla negociação em tese em menos de duas e três horas. E veja, a empresa, segundo Contran, a revendedora de carros, ela é obrigada a fazer essa inspeção veicular. É o que consta na Resolução nº 911, que por favor, permitam-me apenas informar em seu artigo 2º e 3º, Resolução nº 941, perdão, de 2022 do Contran. A vistoria de identificação veicular por ocasião da transferência de propriedade de domicílio intermunicipal é de responsabilidade. Artigo 3º.: “A vistoria móvel somente será realizada nas seguintes hipóteses, inciso III. Veículo adquirido ou comercializado por pessoa jurídica, repito, pessoa jurídica, que é o caso da agravante, cujo objeto social preveja comercialização de veículos novos ou usados”.

Percebam que existe uma obrigatoriedade, o que não ocorreu. E por que não ocorreu? No nosso entendimento, respeitando, logicamente, o entendimento do nobre colega, não aconteceu porque ele afirma categoricamente, no dia 9, houve todas as precauções.

Só que a mais importante não aconteceu, que era exatamente obrigatória, que era a vistoria. E ele informa que somente procedeu o pagamento depois de fazer todas. Mas ele mesmo comprova que esse pagamento foi feito no dia 9, e comprova-se nos autos que a vistoria foi feita somente um dia depois, repito, pelo Contran, obrigatória através dessa Resolução nº 941.

Percebam, julgadores, em tese foi procedido sim, muitas vistorias, muitas exigências, menos aquela obrigatória.

E a partir do momento que o próprio agravante informa que houve também aí essa falta de gestão, que no nosso caso e no caso da lei é obrigatória, entendemos com todo acato e respeito, ser merecedor de reforma esse efeito suspensivo.

É como requeiro, Excelência.

Poderia sim, e confesso, fiz o resumo todo delineado mesmo, mas preferi na verdade, simplesmente trazer à tona essa questão do ponto nodal, que seria essa possível boa-fé completa ou não. Levando em consideração, lógico, a existência de uma resolução ao qual obriga todas as empresas, no caso da agravante, em fazer essa vistoria.

Repito, acredito que pela experiência da empresa, tanto legal quanto jurídica, entendo aí haver, não essa completa boa-fé, jamais má-fé, não é isso, mas acho que faltou essa boa-fé por completo.

É como requeiro, Excelências, pelo improvimento do referido agravo.

Obrigado pela oportunidade.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RA VEÍCULOS LTDA
em razão da r. decisão de id. 44527069 (do processo originário), que, nos autos da “a
ção de desfazimento de negócio jurídico c/c restrição, busca e apreensão de veículo e bloqueio de conta bancária”
ajuizada por
MARCOS

AURÉLIO FABRIS PANDINI
em face da agravante e de
FREDERICO DE JESUS SOUSA,
deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela para
(a)
determinar a restrição de circulação do veículo objeto da demanda junto ao Renajud;
(b)
determinar a sua busca e apreensão e
(c)
determinar o bloqueio, via Sisbajud, do valor até R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), em conta bancária em nome do Requerido Frederico de Jesus Souza.

Nas razões apresentadas de id. 8650593, a parte agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
adquiriu de boa-fé o veículo de
FREDERICO DE JESUS SOUSA
;
(ii)
tomou todas as providências necessárias à investigação veicular antes de consumar o negócio jurídico;
(iii)
que só veio a tomar ciência que o vendedor,
FREDERICO DE JESUS SOUSA,
havia adquirido anteriormente o veículo do agravado
MARCOS AURÉLIO FABRIS PANDINI
e do suposto golpe que este teria sofrido, 11 dias após a realização do negócio.

Com arrimo em tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo, sustentando estarem presentes os requisitos para tanto.

Por meio da decisão de id. 8778095, deferi parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões em id. 9196553, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em breve resumo dos autos de origem,
MARCOS AURÉLIO FABRIS PANDINI
ajuizou
ação de desfazimento de negócio jurídico c/c restrição, busca e apreensão de veículo e bloqueio de conta bancária
em face de
FREDERICO DE JESUS SOUSA
e de
R A VEÍCULOS LTDA.
, pretendendo reaver seu veículo.

Para tanto, relata que anunciou junto ao aplicativo OLX o veículo da marca FIAT, versão Strada Freedom 13CD cabine dupla, placa SFT5J78, ano 2022 modelo 2023, RENAVAN 01339324820, cor prata.

Narra que foi procurado por uma pessoa comunicando o interesse de seu filho, o primeiro Requerido,
FREDERICO
, de comprá-lo. No dia 08/05/2024, encontraram-se na cidade de Rio Bananal, ocasião em que
FREDERICO
o informou que já havia feito o depósito do valor integral, via cheque, na conta corrente indicada pelo Requerente. Apresentou, via
whatsapp
, um comprovante bancário do suposto depósito no valor acordado.

Relata que é pessoa simples e que, com a aparente veracidade do comprovante, procedeu com assinatura no documento de transferência e entrega do veículo. Somente veio a constatar que foi vítima de estelionato quando foi sacar o dinheiro e viu que o cheque foi devolvido por “falta ou divergência de assinatura do titular” no dia 15/05/2024.

Afirma, ainda, que o primeiro requerido vendeu o veículo para a empresa
R A VEÍCULOS LTDA
no mesmo dia, mas pelo avançado horário somente colocaram a “Data de Aquisição” como se fosse um dia após, qual seja, 09/05/2024, tendo, posteriormente, vendido o veículo a terceiro.

Ao analisar o pleito liminar, o d. Juízo compreendeu que estavam presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência sob o fundamento de que há verossimilhança das alegações constantes na inicial, mormente em relação a efetiva propriedade do veículo do autor, bem como diante dos documentos acostados e de que há risco de dano irreparável caso não seja recuperado o veículo.

Irresignada, a
RA VEÍCULOS LTDA.
interpõe o presente recurso.

Como inicialmente relatado, em suas razões, narra que no dia 09/05/2024, o requerido
FREDERICO
compareceu em sua sede com a intenção de vender o veículo objeto da demanda e que, após negociação, estabeleceram o valor de R$ 85.000,00.

Antes de proceder com o negócio jurídico, realizou investigação veicular, a saber: “a) consulta a ATVP, o qual emite o código de segurança para a transferência de veículo; b) reconhecimento de firma em cartório no documento de transferência; c) vistoria de identificação veicular; d) levantamento do histórico do veículo em relação a roubo/furto, impedimentos judiciais; e) cópia do Registro Geral do vendedor emitido pela Secretaria de Segurança Pública/GO”.

Não havendo irregularidades, realizou o pix no valor acordado, no mesmo dia 09 (id. 8650619).

Alega que somente em 20/05/2024 tomou conhecimento do ocorrido com o sr.
MARCOS AURÉLIO
, após 11 dias da compra do veículo pela empresa Agravante.

Feita esta breve digressão, passo à análise do recurso.

De início, ressalto que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Dito isso, pondero que a concessão de tutela provisória de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam o
fumus boni iuris
(relevância da fundamentação ou probabilidade do direito) e o
periculum in mora
(possibilidade de sobrevir lesão grave e de difícil reparação).

Estabelecida tal premissa, após detida análise dos autos, observo razões jurídicas para modificar o entendimento sufragado em primeiro grau de jurisdição no que se refere à busca e apreensão do veículo, adotando as mesmas razões que me levaram a deferir o efeito suspensivo neste particular.

Isto porque, da análise inicial dos autos, há elementos indicando que a compra realizada pelo agravante ocorreu de boa-fé, tendo inclusive realizado os procedimentos de investigação veicular que a cautela recomenda antes de proceder ao negócio jurídico com
FREDERICO
.

É sabido que o Código Civil de 2002 é estruturado em três princípios fundamentais, conforme se extrai da sua exposição de sua exposição de motivos, elaborada por Miguel Reale. Um deles é o princípio da eticidade, assim definido por Flávio Tartuce:

Trata-se da valorização da ética e da boa-fé, principalmente daquela que existe no plano da conduta de lealdade das partes (boa-fé objetiva). Pelo Código Civil de 2002, a boa-fé objetiva tem função de interpretação dos negócios jurídicos em geral (art. 113 do CC). Serve ainda como controle das condutas humanas, eis que a sua violação pode gerar o abuso de direito, nova modalidade de ilícito (art. 187). Por fim, a boa-fé objetiva tem a função de integrar todas as fases pelas quais passa o contrato (art. 422 do CC). (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: Volume único. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022)

Dessa maneira, o terceiro de boa-fé, à luz da referida diretriz principiológica, não pode restar prejudicado ou mesmo ser chamado a responder por ato ilegal praticado exclusivamente pela outra parte do negócio.

In casu,
consta que o agravante diligenciou e não encontrou restrições impostas ao cadastro do veículo (id. 8650626). Na linha do decidido por este e. TJES, a boa-fé do terceiro adquirente quando a aquisição do bem móvel ocorre antes da inserção da restrição judicial é presumida. Vejamos:

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTRIÇÃO JUDICIAL – BEM MÓVEL – AQUISIÇÃO ANTERIOR – TERCEIRO DE BOA-FÉ – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada. 2.
Presume-se a boa-fé do terceiro adquirente quando a aquisição do bem móvel, devidamente comprovada, ocorre antes da inserção de restrição judicial.
(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000690-13.2021.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 07/Oct/2021).

Portanto, a empresa adquirente do veículo, ao menos nesta etapa incipiente em que se encontra o processo na origem, aparentando estar de boa-fé, não pode ser prejudicada em virtude de provável estelionato perpetrado no negócio jurídico anterior. E, ao apreciar as contrarrazões, não verifiquei argumentos suficientemente capazes de afastar tal conclusão.

Nesse sentido é o entendimento que se extrai da jurisprudência, em casos análogos ao presente, senão vejamos:

TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE.
VENDA DE VEÍCULO DIVULGADA EM PLATAFORMA DE ANÚNCIOS.
NEGOCIAÇÃO REALIZADA EM AMBIENTE VIRTUAL. Indícios de ter sido a vendedora vítima de estelionato.
Bem em poder do adquirente, havendo elementos de convicção que permitem se lhe atribua a condição de terceiro de boa-fé. Hipótese que, por ora, autoriza permaneça ele na posse do bem.
Decisão que concedeu a tutela de urgência cassada. Agravo provido. (TJSP; AI 2002998-67.2024.8.26.0000; Ac. 18023174; São Paulo; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Andrade Neto; Julg. 20/06/2024; DJESP 25/06/2024; Pág. 1821)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. POSSÍVEL ESTELIONATO. TUTELA ANTECIPADA.
BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO. Insurgência do terceiro adquirente do veículo. Boa-fé presumida. Necessidade de dilação probatória. Decisão revogada.
Manutenção da posse ao terceiro de boa-fé.
Recurso conhecido e provido. Agravo interno ag2. Recurso prejudicado face ao julgamento do agravo de instrumento. Recurso prejudicado. (TJPR; AgInstr 0007263-67.2020.8.16.0000; São José dos Pinhais; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Humberto Gonçalves Brito; Julg. 10/09/2021; DJPR 14/09/2021)

De todo modo, trata-se de questão que atrai o necessário aprofundamento em fase de instrução, a fim de que os fatos sejam melhor esclarecidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão somente no capítulo que determinou a busca e apreensão do veículo.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 17/09/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Em. Pares, peço vênia para divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, no que se refere ao reconhecimento da aparente boa-fé manifestada pela empresa agravante quando do negócio jurídico envolvendo o veículo alienado pela agravado.

No caso, como bem narrado no voto de relatoria, o negócio de compra e venda do carro fora firmado na data de 08/05/2024, originariamente, entre o recorrido e a pessoa de Frederico de Jesus Sousa, tendo como preço o importe de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais).

Já quando se analisa o pacto celebrado entre a revendedora agravante e Frederico de Jesus Sousa, que se deu no dia seguinte àquele primeiro negócio jurídico (09/05/2024), possível constatar que foi firmado por cerca de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a menos que a compra e venda originária e quase R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) abaixo do valor da tabela FIPE apontado para o carro à época - R$ 92.447,00 (noventa e dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais).

Dessa maneira, por mais que a recorrente afirme ter adotado postura diligente ao firmar o negócio com a pessoa de Frederico de Jesus Sousa, observo que, no cenário fático em questão, ela tinha plenas condições de adotar condutas aptas a lhe conduzir à conclusão de que o veículo é de procedência duvidosa, mas não o fez.

A primeira delas diz respeito ao tempo entre os negócios envolvendo o veículo em questão. Bastava ver a cadeia de transferência do carro (disponível no sítio eletrônico do Detran/ES) para chegar à conclusão de que, como dito anteriormente, a venda feita pelo recorrido à pessoa de Frederico de Jesus Sousa se deu apenas um dia antes (08/05/2024) dela efetuar a compra do bem do mesmo Frederico de Jesus Sousa (09/05/2024), como se vê do id. nº 44441403 dos autos de origem.

A segunda está relacionada ao fato de que, mesmo diante da situação narrada, a recorrente comprou o veículo por cerca de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a menos que a compra e venda originária e quase R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) abaixo do valor da tabela FIPE apontado para o carro à época - R$ 92.447,00 (noventa e dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais).

Não bastasse isso, friso que, numa relação negocial como a presente, a parte que dispunha de plenas condições para perceber a existência de inconsistências na transferência da propriedade do bem era justamente a recorrente, não apenas por se tratar de uma pessoa jurídica, como também por dispor de larga expertise na área de compra e venda de veículos, negócios estes que fazem parte da sua rotina empresarial, não podendo o mesmo ser dito com relação ao agravado.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, entendo por bem dele divergir para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007604-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: R A VEICULOS LTDA

AGRAVADO: MARCOS AURELIO FABRIS PANDINI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
R A VE
Í
CULOS LTDA

em razão da r. decisão de id. 44527069 (do processo originário), que, nos autos da “a
ção de desfazimento de negócio jurídico c/c restrição, busca e apreensão de veículo e bloqueio de conta bancária”
ajuizada por
MARCOS

AUR
É
LIO FABRIS PANDINI
em face da agravante e de
FREDERICO DE JESUS SOUSA,
deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela para
(a)
determinar a restrição de circulação do veículo objeto da demanda junto ao Renajud;
(b)
determinar a sua busca e apreensão e
(c)
determinar o bloqueio, via Sisbajud, do valor até R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais), em conta bancária em nome do Requerido Frederico de Jesus Souza.

Nas razões apresentadas de id. 8650593, a parte agravante sustenta, em síntese, que:

(i)
adquiriu de boa-fé o veículo de
FREDERICO
DE JESUS SOUSA
;

(ii)

tomou todas as providências necessárias à investigação veicular antes de consumar o negócio jurídico;
(iii)
que só veio a tomar ciência que o vendedor,
FREDERICO
DE JESUS SOUSA,
havia adquirido anteriormente o veículo do agravado
MARCOS

AUR
É
LIO FABRIS PANDINI
e do suposto golpe que este teria sofrido,

11 dias após a realização do negócio.

Com arrimo em tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo, sustentando estarem presentes os requisitos para tanto.

Por meio da decisão de id. 8778095, deferi parcialmente

o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões em id. 9196553, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em breve resumo dos autos de origem,
MARCOS AURÉLIO FABRIS PANDINI
ajuizou
ação de desfazimento de negócio jurídico c/c restrição, busca e apreensão de veículo e bloqueio de conta bancária
em face de
FREDERICO DE JESUS SOUSA
e de
R A VEÍCULOS LTDA
, pretendendo reaver seu veículo.

Para tanto, relata que anunciou junto ao aplicativo OLX o veículo da marca FIAT, versão Strada Freedom 13CD cabine dupla, placa SFT5J78, ano 2022 modelo 2023, RENAVAN 01339324820, cor prata.

Narra que foi procurado por uma pessoa comunicando o interesse de seu filho, o primeiro Requerido,
FREDERICO
, de comprá-lo. No dia 08/05/2024, encontraram-se na cidade de Rio Bananal, ocasião em que
FREDERICO
o informou que já havia feito o depósito do valor integral, via cheque, na conta corrente indicada pelo Requerente. Apresentou, via
whatsapp
, um comprovante bancário do suposto depósito no valor acordado.

Relata que é pessoa simples e que, com a aparente veracidade do comprovante, procedeu com assinatura no documento de transferência e entrega do veículo. Somente veio a constatar que foi vítima de estelionato quando foi sacar o dinheiro e viu que o cheque foi devolvido por “falta ou divergência de assinatura do titular” no dia 15/05/2024.

Afirma, ainda, que o primeiro requerido vendeu o veículo para a empresa
R A VEÍCULOS LTDA
no mesmo dia, mas pelo avançado horário somente colocaram a “Data de Aquisição” como se fosse um dia após, qual seja, 09/05/2024, tendo, posteriormente, vendido o veículo a terceiro.

Ao analisar o pleito liminar, o d. Juízo compreendeu que estavam presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência sob o fundamento de que há verossimilhança das alegações constantes na inicial, mormente em relação a efetiva propriedade do veículo do autor, bem como diante dos documentos acostados e de que há risco de dano irreparável caso não seja recuperado o veículo.

Irresignada, a
R A VEÍCULOS LTDA
interpõe o presente recurso.

Como inicialmente relatado, em suas razões, narra que no dia 09/05/2024, o requerido
FREDERICO
compareceu em sua sede com a intenção de vender o veículo objeto da demanda e que, após negociação, estabeleceram o valor de R$ 85.000,00.

Antes de proceder com o negócio jurídico, realizou investigação veicular, a saber: “a) consulta a ATVP, o qual emite o código de segurança para a transferência de veículo; b) reconhecimento de firma em cartório no documento de transferência; c) vistoria de identificação veicular; d) levantamento do histórico do veículo em relação a roubo/furto, impedimentos judiciais; e) cópia do Registro Geral do vendedor emitido pela Secretaria de Segurança Pública/GO”.

Não havendo irregularidades, realizou o pix no valor acordado, no mesmo dia 09 (id. 8650619).

Alega que somente em 20/05/2024 tomou conhecimento do ocorrido com o sr.
MARCOS AURÉLIO
, após 11 dias da compra do veículo pela empresa Agravante.

Feita esta breve digressão, passo à análise do recurso.

De início, ressalto que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Dito isso, pondero que a concessão de tutela provisória de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam o
fumus boni iuris
(relevância da fundamentação ou probabilidade do direito) e o
periculum in mora
(possibilidade de sobrevir lesão grave e de difícil reparação).

Estabelecida tal premissa, após detida análise dos autos, observo razões jurídicas para modificar o entendimento sufragado em primeiro grau de jurisdição no que se refere à busca e apreensão do veículo, adotando as mesmas razões que me levaram a deferir o efeito suspensivo neste particular.

Isto porque, da análise inicial dos autos, há elementos indicando que a compra realizada pelo agravante ocorreu de boa-fé, tendo inclusive realizado os procedimentos de investigação veicular que a cautela recomenda antes de proceder ao negócio jurídico com
FREDERICO
.

É sabido que o Código Civil de 2002 é estruturado em três princípios fundamentais, conforme se extrai da sua exposição de sua exposição de motivos, elaborada por Miguel Reale. Um deles é o princípio da eticidade, assim definido por Flávio Tartuce:

Trata-se da valorização da ética e da boa-fé, principalmente daquela que existe no plano da conduta de lealdade das partes (boa-fé objetiva). Pelo Código Civil de 2002, a boa-fé objetiva tem função de interpretação dos negócios jurídicos em geral (art. 113 do CC). Serve ainda como controle das condutas humanas, eis que a sua violação pode gerar o abuso de direito, nova modalidade de ilícito (art. 187). Por fim, a boa-fé objetiva tem a função de integrar todas as fases pelas quais passa o contrato (art. 422 do CC). (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: Volume único. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022)

Dessa maneira, o terceiro de boa-fé, à luz da referida diretriz principiológica, não pode restar prejudicado ou mesmo ser chamado a responder por ato ilegal praticado exclusivamente pela outra parte do negócio.

In
casu,
consta que o agravante diligenciou e não encontrou restrições impostas ao cadastro do veículo (id. 8650626). Na linha do decidido por este e. TJES, a boa-fé do terceiro adquirente quando a aquisição do bem móvel ocorre antes da inserção da restrição judicial é presumida. Vejamos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTRIÇÃO JUDICIAL – BEM MÓVEL – AQUISIÇÃO ANTERIOR – TERCEIRO DE BOA-FÉ – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada. 2.

Presume-se a boa-fé do terceiro adquirente quando a aquisição do bem móvel, devidamente comprovada, ocorre antes da inserção de restrição judicial.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000690-13.2021.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 07/Oct/2021).

Portanto, a empresa adquirente do veículo, ao menos nesta etapa incipiente em que se encontra o processo na origem, aparentando estar de boa-fé, não pode ser prejudicada em virtude de provável estelionato perpetrado no negócio jurídico anterior. E, ao apreciar as contrarrazões, não verifiquei argumentos suficientemente capazes de afastar tal conclusão.

Nesse sentido é o entendimento que se extrai da jurisprudência, em casos análogos ao presente, senão vejamos:

TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE.
VENDA DE VEÍCULO DIVULGADA EM PLATAFORMA DE ANÚNCIOS.
NEGOCIAÇÃO REALIZADA EM AMBIENTE VIRTUAL. Indícios de ter sido a vendedora vítima de estelionato.
Bem em poder do adquirente, havendo elementos de convicção que permitem se lhe atribua a condição de terceiro de boa-fé. Hipótese que, por ora, autoriza permaneça ele na posse do bem.
Decisão que concedeu a tutela de urgência cassada. Agravo provido. (TJSP; AI 2002998-67.2024.8.26.0000; Ac. 18023174; São Paulo; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Andrade Neto; Julg. 20/06/2024; DJESP 25/06/2024; Pág. 1821)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. POSSÍVEL ESTELIONATO. TUTELA ANTECIPADA.
BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO. Insurgência do terceiro adquirente do veículo. Boa-fé presumida. Necessidade de dilação probatória. Decisão revogada.
Manutenção da posse ao terceiro de boa-fé.
Recurso conhecido e provido. Agravo interno ag2. Recurso prejudicado face ao julgamento do agravo de instrumento. Recurso prejudicado. (TJPR; AgInstr 0007263-67.2020.8.16.0000; São José dos Pinhais; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Humberto Gonçalves Brito; Julg. 10/09/2021; DJPR 14/09/2021)

De todo modo, trata-se de questão que atrai o necessário aprofundamento em fase de instrução, a fim de que os fatos sejam melhor esclarecidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a decisão somente no capítulo que determinou a busca e apreensão do veículo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 17.09.2024

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007604-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
R. A. VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO:
MARCOS AURÉLIO FABRIS PANDINI

RELATOR:
DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, peço vênia para divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, no que se refere ao reconhecimento da aparente boa-fé manifestada pela empresa agravante quando do negócio jurídico envolvendo o veículo alienado pela agravado.

No caso, como bem narrado no voto de relatoria, o negócio de compra e venda do carro fora firmado na data de 08/05/2024, originariamente, entre o recorrido e a pessoa de Frederico de Jesus Sousa, tendo como preço o importe de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais).

Já quando se analisa o pacto celebrado entre a revendedora agravante e Frederico de Jesus Sousa, que se deu no dia seguinte àquele primeiro negócio jurídico (09/05/2024), possível constatar que foi firmado por cerca de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a menos que a compra e venda originária e quase R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) abaixo do valor da tabela FIPE apontado para o carro à época - R$ 92.447,00 (noventa e dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais).

Dessa maneira, por mais que a recorrente afirme ter adotado postura diligente ao firmar o negócio com a pessoa de Frederico de Jesus Sousa, observo que, no cenário fático em questão, ela tinha plenas condições de adotar condutas aptas a lhe conduzir à conclusão de que o veículo é de procedência duvidosa, mas não o fez.

A primeira delas diz respeito ao tempo entre os negócios envolvendo o veículo em questão. Bastava ver a cadeia de transferência do carro (disponível no sítio eletrônico do Detran/ES) para chegar à conclusão de que, como dito anteriormente, a venda feita pelo recorrido à pessoa de Frederico de Jesus Sousa se deu apenas um dia antes (08/05/2024) dela efetuar a compra do bem do mesmo Frederico de Jesus Sousa (09/05/2024), como se vê do id. nº 44441403 dos autos de origem.

A segunda está relacionada ao fato de que, mesmo diante da situação narrada, a recorrente comprou o veículo por cerca de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a menos que a compra e venda originária e quase R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) abaixo do valor da tabela FIPE apontado para o carro à época - R$ 92.447,00 (noventa e dois mil quatrocentos e quarenta e sete reais).

Não bastasse isso, friso que, numa relação negocial como a presente, a parte que dispunha de plenas condições para perceber a existência de inconsistências na transferência da propriedade do bem era justamente a recorrente, não apenas por se tratar de uma pessoa jurídica, como também por dispor de larga expertise na área de compra e venda de veículos, negócios estes que fazem parte da sua rotina empresarial, não podendo o mesmo ser dito com relação ao agravado.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, entendo por bem dele divergir para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora